Tribunal: TJMT
Processo: 1014726-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014726-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), CASSEMIRO KONAGESKI registrado(a) civilmente como CASSEMIRO KONAGESKI - CPF: 226.815.580-34 (AGRAVADO), AGROPECUARIA KONAGESKI LTDA - CNPJ: 37.487.998/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO ANDRE KONAGESKI - CPF: 952.535.561-68 (AGRAVADO), JESSICA CAROLINA KONAGESKI - CPF: 041.038.691-00 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E INCLUIU O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71

–
CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014726-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADOS: CASSEMIRO KONAGESKI, AGROPECUÁRIA KONAGESKI LTDA, MARCELO ANDRE KONAGESKI e JESSICA CAROLINA KONAGESKI

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE –
Id-216977185, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
n.º 1015890-67.2023.8.11.0003, ajuizada por
AGROPECUÁRIA KONAGESKI LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
concluiu
por julgar procedente a demanda, determinando a reinclusão do crédito da parte impugnada na lista d credores do processo de recuperação judicial do impugnante.

Aduz em síntese que trata-se de Impugnação à Relação de Credores, apresentada pelos recuperandos
CASSEMIRO KONAGESKI, AGROPECUARIA KONAGESKI LTDA – ME, MARCELO ANDRE KONAGESKI e JESSICA CAROLINA KONAGESKI
, em que o juízo
a quo
, em sentença, julgou procedentes os pedidos iniciais para fins de reincluir o crédito desta agravante na lista de credores.

Assevera que, a partir da reforma do sistema de falência e de recuperação de empresas, implementada pela Lei nº 14.112/2020, foi introduzido o § 13 ao art. 6º da Lei nº 11.101/05, segundo o qual
“não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica
”.

Essa alteração legislativa estabeleceu que os créditos decorrentes do ato cooperativo passam a ser considerados extraconcursais. Com isso, tais créditos deixam de se sujeitar aos efeitos do processo recuperacional, entre eles o período de suspensão das execuções (também conhecido como stay period) e o plano de recuperação judicial.

Sustenta que, ao contrário do que concluído pelo magistrado sentenciante, as operações realizadas entre a cooperativa Agravante e os recuperandos ocorreram dentro do contexto da cooperativa, uma vez que tais operações dão cumprimento ao objeto social de uma cooperativa de crédito. Essas operações são definidas pela Lei nº 5.764/71 como “atos cooperativos”:

Assim, por todo o exposto e com base no §13º do art. 6º da Lei nº 11.101/05, toda e qualquer dívida contraída por associado que resultar de operações celebradas ao abrigo do objeto social da Cooperativa deve ser excluída do processo de recuperação judicial, uma vez que não mais está a ele sujeita e, nesta perspectiva, o crédito deve ser mentido excluído. Aí está o total desacerto da sentença recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, dando total improcedência à Impugnação à Relação de Credores apresentada pelos recuperandos, para manter a decisão administrativa que concluiu pela exclusão dos créditos desta credora da recuperação judicial, com fundamento no §13º do art. 6º da Lei 11.101/2005, haja vista que “
não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
”.

Subsidiariamente, sejam reduzidos os honorários sucumbenciais para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que a quantia é apta a remunerar adequadamente os procuradores da parte vencedora.

As contrarrazões vieram no Id. 222131156, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento recurso.

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer do Procurador José Zuquetti – Id. 228854162, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares
:

No caso em comento, conforme se denota dos autos, o crédito em discussão tem origem nas
cédulas de crédito rural nºs. 0015002094 e 0015000922
.

Na concepção da executada, trata-se de operação de natureza financeira e bancária, realizada em condições normais de mercado. Por essa razão, não pode ser considerada "ato cooperativo", nos termos do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71, obstando no caso concreto a incidência do § 13 do art. 6º da LREF, que determina a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial dos contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

Por sua vez, a agravante defende que o crédito executado não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por expressa previsão legal, por ser tratar de ato cooperativo, possuindo natureza extraconcursal.

Pois bem.

Com efeito, entendo que o recurso comporta provimento.

Não é de se olvidar que as cooperativas são sociedades simples (
art. 982, parágrafo único, CC
) constituídas por pessoas que "reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro" (
art. 3º, Lei n. 5.764/71
). Sua finalidade essencial visa a execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante:

“Art. 982.Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.”

“Art. 3º
Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.”

No desempenho de sua atividade, podem praticar atos cooperativos ou atos não-cooperativos. Os atos classificados como cooperativos têm definição legal no
caput do art. 79 da Lei n. 5.764/71
e consistem nos praticados entre "
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais"
. Os atos não-cooperativos, por exclusão, são aqueles praticados entre a cooperativa e terceiros não associados.

“
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”

Conforme histórico (Id n. 216980153), trata-se de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de "operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras. Confira a primeira e segunda página do documento:

Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (
art.17, Lei n.4.595/64
), não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

Destarte, a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.

Sobre o tema, vale transcrever um fragmento do voto paradigma do STJ (
REsp 1141219-MG
), de lavra do
Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO
:

“(...) 5.4. A cooperativa de crédito não persegue o lucro, havendo rateio de sobras e perdas, conforme previsão no estatuto social, levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, tendo por característica operarem com encargos e tarifas menores, caracterizando os juros uma das formas pela qual a entidade arrecada contribuições de seus associados e pela qual lhes propicia vantagem comparativa aos custos de mercado.

Nessa linha, vejamos:

Essas circunstâncias, todavia, não desnaturam as peculiaridades inerentes à qualidade intrínseca originária dos atos praticados entre a sociedade cooperativa e os membros do seu quadro social, os chamados atos cooperativos. Ora, se dos contratos financeiros ou a utilização pelo associado, de toda sorte de serviços colocados à sua disposição pela entidade, decorre o pagamento de uma remuneração ao dinheiro tomado por empréstimo, ou a remuneração a título de tarifas pelos demais serviços de instituição financeira (....) essas remunerações não são outra coisa senão as contribuições que o associado deve pagar à sua cooperativa para custeio de suas despesas gerais, necessárias ao seu pleno funcionamento e garantia do cumprimento do seu objetivo social, sem obter lucro.

É fácil, assim, vislumbrar que em decorrência dessa peculiaridade, quando a cooperativa de crédito recebe juros e tarifas, estas remunerações são a forma circunstancial escolhida pela entidade para arrecadar as contribuições dos associados de que tratam o artigo 3º e o inciso IV do artigo 21, da Lei de Cooperativista, daí que o estatuto social deverá consignar a forma de devolução do excesso das contribuições suportadas pelos associados, as chamadas sobras, resultando, sem sombra de dúvidas, o retorno do quantum pago a maior em juros em tarifas à cooperativa de crédito, pelas operações ocorridas durante o exercício.

(...) lembrando que quase sempre não é muito pacífica a sua recuperação, em procedimento de rateio, muito questionada por grande número de associados, que nem sempre pagam a sua quota espontaneamente.

(...)O princípio que deve nortear o entendimento dos cooperados é o de que a especulação financeira não é o objetivo da cooperativa de crédito, mas a assistência financeira que lhe propicie desenvolver suas atividades econômicas com maior grau de probabilidade de êxitos.

(...) O bom senso, no caso, indica o não-sacrifício do associado, somado à preservação dos meios circulantes e solidez financeira da cooperativa de crédito, isto é, o financiamento de sua continuidade pelos próprios associados.

Pelo exposto, a fixação de juros e tarifas nas cooperativas de crédito nem sempre deve pender para a terra, nem para o mar, devendo situar-se no termo em que o equilíbrio das finanças da entidade seja o maior bem a ser preservado, como forma de proteção ao próprio interesse do quadro social, a quem todas as consequências retornam sempre. Mas não se pode perder de vista que o bom senso indica que os interesses imediatos do cooperado não podem ser olvidados na hora de fixação do custo da assistência financeira que a cooperativa lhe presta.

É elementar que a cooperativa de crédito deve contribuir com o associado para obtenção de vantagens na concorrência de mercado, isto é, os custos favorecidos das atividades do associado devem dar-lhe facilidades para oferta de seus serviços ou produtos, pois foi para este objetivo que as pessoas se uniram em cooperação, para fins econômicos, de proveito de todos.

(...)Por tudo o que sustentamos, vê-se que a lei destaca a essencialidade das regras de rateio de perdas ou prejuízos por via da sua consignação no estatuto social, quaisquer que sejam as suas origens.

(...) Lembremos que todas as atividades da cooperativa em prol do seu quadro social contêm inegavelmente expressão econômica. As sobras e perdas devem ser distribuídas sempre levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, vale dizer, de todos os serviços com repercussão econômica prestados pela cooperativa de crédito.

(...)Assim, diversamente do que ocorre nas sociedades mercantis, que distribuem resultados na proporção do capital integralizado pelos sócios, nas cooperativas a distribuição dos resultados leva em consideração as operações e serviços com expressão econômica ao parametrar a proporcionalidade para repartição de sobras, perdas ou prejuízos.

(...) O baixo custo operacional, por outro lado, permite repassar ao associado mutuário as vantagens de ser o dono da instituição financeira, porque a cooperativa de crédito não tem fins lucrativos.

(...) Essa peculiaridade permite a prática de juros e tarifas mais favoráveis ao associado mutuário. No caso de haver "superavit" de balanço no final do exercício, constitui as denominadas sobras, que devem ser devolvidas ao quadro social, na proporção das operações contratadas com a sua cooperativa de crédito (...)”

Deste modo, na hipótese, não tem como acolher a tese dos apelados de que o empréstimo realizado não se trata de “ato cooperativo
”.

Ademais, conforme muito bem salientado pela agravante, a reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela
Lei nº 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6º
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmada entre empresa recuperanda associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Ainda sobre o tema, confira recentíssimos arestos uníssonos de todas as Câmaras de Direito Privados desta Eg. Corte, inclusive de relatoria da Eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NA ORIGEM – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
As alterações na Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
.
Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n.
5.764/71
.-

(TJMT -
RAC nº 1001358-78.2021.8.11.0029

MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71

– CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO

REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71.
-

(N.U 1004778-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – COOPERATIVA DE CRÉDITO – OPERAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ROTATIVO E DE EMPRESTIMO FINANCEIRO AO COOPERADO – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO DERIVADO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 6º, § 13, DA LEI Nº 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “a alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial, (assim), relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
” (N.U 1002879-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
JOAO FERREIRA FILHO
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESOLVE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONCEDIDO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES OS CRÉDITOS DA COOPERATIVA FINANCEIRA – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NA FORMA DO ART. 6º, § 13 DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei nº. 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entres sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de recuperação judicial. Conforme o estatuto social da recorrente, esta se trata de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras. Consta expressamente na cédula de crédito bancário emitida a assertiva de que a operação é ato cooperativo. Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei nº. 4.595/64), tais entidades não se confundem com outras do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas. A relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei nº. 5.764/71. A operação de crédito, como o caso do contrato firmado entre as partes, se enquadra na exceção legal prevista na Lei 11.101/2005 e se reveste na proteção aos efeitos da recuperação judicial, porquanto considerado “atos cooperativos”, realizada entre a cooperativa e seu associado. Recurso provido. Decisão reformada para julgar procedente a impugnação apresentada e, com fundamento no § 13 do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, determinar a exclusão de todos os créditos existentes em favor da credora dos efeitos da recuperação judicial que contempla a parte devedora recuperanda. Inversão dos consectários sucumbenciais. (
N.U 1002881-13.2024.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO

- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
(Lei n. 11.101/05, art. 6º, §13º). (N.U 1002874-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

Portanto, considerando que o crédito representado pelas Cédulas de Crédito
rural nºs. 0015002094 e 0015000922
, decorrem de ato cooperativo praticado pela Cooperativa Rural de Primavera do Leste com sua cooperada, imperioso reconhecer a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do disposto no
§ 13º do artigo 6º da Lei 11.101/2005
e, de consequência, o presente agravo instrumento deve ser provido para reformar a sentença hostilizada, para total improcedência à impugnação à relação de credores apresentada pela Recuperanda.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
a fim de que seja reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
, dando total improcedência à Impugnação, reconhecendo que os créditos da agravante não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024